Tribunal: TJMT
Processo: 73010-67.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597759-2 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80730102820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80730102820188110001
RAFAEL
Requerente: MAYK MORAES SILVA Advogado: CELINO DA
SILVA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
Requerido:
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
Beneficiário: RAFAEL CELINO DA SILVA
Conta Judicial 3200106855395
Valor: R$ 8.160,52 (oito mil e cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: RAFAEL CELINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 002.475.821-31
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta RAFAEL CELINO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 002.475.821-31
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 162101 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 16:50